Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707265-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA DE TAGUATINGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Indeferimento de penhora de direitos possessórios sobre imóvel. Documentos extraídos do sistema SITAF. Insuficiência para comprovação da titularidade. Área irregular. Decisão mantida. 1.As telas do sistema informatizado da Secretaria de Economia do Distrito Federal não constituem prova suficiente para demonstrar a titularidade de direitos possessórios sobre imóvel, por se tratar de documentos unilateralmente produzidos. 2.A penhora de direitos possessórios exige comprovação robusta da posse, não bastando registros administrativos em área irregular. 3.Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei de Execução Fiscal, sustentando que documentos públicos emitidos pela administração tributária (telas do SITAF) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser tratados como provas unilaterais. Afirma que o STJ já se manifestou sobre o valor probatório de documentos semelhantes no tema 527 dos recursos repetitivos; c) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que a obrigação tributária relativa ao IPTU é de natureza propter rem, acompanhando o imóvel, o que justifica a penhora dos direitos possessórios demonstrados pelo cadastro fiscal, independentemente da regularidade do registro imobiliário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, e 3o da Lei de Execução Fiscal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que "No caso em exame, o requerimento de penhora foi instruído apenas com as telas do SITAF (Ids. 187271470 e 187271471 dos autos de referência), documentos que, embora possam indicar a relação da Executada com o imóvel, não se mostram suficientes para comprovar a titularidade ou a posse dos alegados direitos aquisitivos, especialmente diante da informalidade que usualmente envolve a negociação de bens localizados em áreas irregulares. Entender de forma contrária poderia ensejar a indevida constrição de bens pertencentes a terceiros alheios à execução, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da patrimonialidade da execução” (ID 75413738). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o recurso com base na indicada afronta aos artigos 32 e 34, ambos do CTN, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão que analisou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, no sentido de que “O acórdão embargado é claro ao concluir que, embora os direitos aquisitivos sobre imóveis sejam penhoráveis, a constrição depende da demonstração de que executado é efetivamente o titular de tais direitos. Ou seja, reconheceu-se que a presunção de certeza e liquidez da CDA não afasta a necessidade de prova mínima do vínculo entre o executado e o bem tributado. De igual modo, a natureza propter rem do tributo não exime a Fazenda de demonstrar a relação do devedor com o imóvel, pois tal característica apenas define a responsabilidade do titular do direito real ou possuidor, não dispensando a prova de quem detém tais posições jurídicas no caso concreto” (ID 78375893), e acolher a tese recursal, demandaria a revisão de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T